Tribunal: TJSP
Processo: 2080543-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080543-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente RICARDO
MATEUS DAS NEVES e Impetrante ERIVELTO DINIZ CORVINO, é impetrado MM
JUÍZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES - FORO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080543-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.599
2
Voto no 14.599
Impetrante: Erivelto Diniz Corvino
Pacte: Ricardo Mateus das Neves
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e das
Execuções da Comarca de Sorocaba SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva, sob a alegação de
constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação da culpa. Não configuração de
um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Erivelto Diniz Corvino e Lucas Vinicius da
Silva em favor de Ricardo Mateus das Neves. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio
biqualificado desde 25/06/2019, padece de constrangimento ilegal uma vez
que se encontra caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.
Postula a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 311/312).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
315/318).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 321/323).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime
de homicídio triplamente qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080543-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.599
3
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de
dezembro de 2017, 04h49min, na Rua Ilydia Martins Tadei, n° 59, Jardim J.S. Carvalho, nesta
Cidade e Comarca, RICARDO MATEUS DAS NEVES, vulgo“Neguinho”, qualificado a fls. 57/58,
juntamente com o menor inimputável, adolescente infrator Vitor Gabriel Duarte Elias Lemes,
vulgo“Fuinha”, qualificado a fls. 80/81, previamente ajustados e com unidade de desígnios e
agindo em concurso de agentes, desferiram, com vontade de matar,por motivo torpe, com
emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido,socos e
chutes contra a vítima Luciano Rodrigues dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas
no laudo de exame necroscópico acostado às fls. 05/07, sendo estas causa efetiva de sua morte.
Segundo restou apurado, na data retromencionada, a vítima que
era usuária de substâncias entorpecentes, bem como traficava para o denunciado RICARDO
MATEUS e para o adolescente Vitor, estaria devendo uma certa quantia em dinheiro, por volta de
R$ 600,00 a R$ 800,00, para os mesmos, contudo, naquela noite o denunciado e o menor infrator
encontram a vítima próximo ao “Bar do Lau” einconformados pelo fato da mesmanão os
pagarem, apesar de terem-na cobrado anteriormente, abordaram-na e surpreenderam-na,
dominando-a, valendo-se da superioridade numérica, levando-a até uma construção de uma
igreja, localizada nas proximidades, local em que, agindo com extremo dolo homicida, agrediram-
na violentamente, com socos, murros, pontapés, espancando-a impiedosamente até causarem-lhe
a morte.
No mais, apurou-se que, a vítima chegou em sua residência por
volta das 00h30, queixando-se de dores abdominais e expelindo sangue pela boca, informando
para sua genitora que havia sido agredido, tendo sua genitora acionado o SAMU, porém ao
chegar no local dos fatos, Luciano já estava sem vida, não resistindo aos ferimentos. Verifica-se
que a vítima conseguiu chegar até sua residência com a ajuda de um indivíduo conhecido como
GABRIEL PEREIRA GOMES o qual não foi localizado para prestar informações.
Torpe o motivo do crime, vez que o denunciado e o menor infrator
motivaram-se a matar a vítima por vingança, em razão de dívida de drogas.
Empregaram, os co-autores no homicídio meio cruel, uma vez que,
de maneira brutal agrediram violentamente a vítima, com socos, murros, pontapés, causando-lhe
desnecessário sofrimento, demonstrando, assim, total ausência de sentimento de piedade humana.
Utilizaram-se, o denunciado Ricardo e o menor Vitor de recurso
que dificultou a defesa do ofendido, vez que atacaram a vítima de inopino, em superioridade
numérica, deixando-a vulnerável para que pudessem espancá-la, dificultando sua reação
defensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080543-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.599
4
(...)” (cf. fls. 103/107 dos autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
4. Por outro lado, não se divisa, na hipótese um
cenário de ilegalidade, em razão do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não deve ser
balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo simples
cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O Direito não
constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de visualizar
constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução encontra uma
justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado,
RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF, HC no 108.426,
rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros Grau; HC no 104.845,
rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem referência ao princípio da
razoabilidade como critério de aferição da matéria, de sorte que o excesso de
prazo comporta análise caso a caso, dependendo das circunstâncias
(complexidade da causa, número de réus, entre outras), as quais têm o condão
de conferir juridicidade ao diferimento da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080543-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.599
5
Nessa ordem de ideias, observa-se que o paciente (a)
acha-se denunciado por fatos bastante reprováveis sob a óptica penal,
autorizador de um juízo prospectivo no sentido de que, no caso de
condenação, as penas impostas serão elevadas.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES JR.
e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de Souza
Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada, enquanto critérios
de razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o
critério da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos
mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão
durar mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena
gravidade. Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja
fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao
binômio 'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma
isolada, como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos
apenas com prisão perpétua teriam como razoável um processo que
durasse toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a edição,
pág. 1049, grifo nosso).
Além disso, (ii) a ação penal encontra-se em regular
tramitação. Parte da prova oral já foi colhida. Houve alguns percalços que
explicam a dilação da relação processual (testemunhas não foram
encontradas, renúncia do advogado do paciente)
Por derradeiro, cumpre anotar que eventual
atraso derivado da pandemia do coronavírus qualifica-se como força
maior, não emprestando ilegalidade à manutenção da prisão (artigo 798,
par. 4o, do CPP).
Sopesando-se estes fatores, inclusive o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080543-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.599
6
prisão, não se entrevê, por ora, um quadro de ilicitude na subsistência da
prisão processual.
5. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator